Tribunal: TJBA
Processo: 8081769-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081769-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: LEOMAR BARRETO SANTOS PACIENTE: EDNALDO SANTOS PINTO Advogado(s): LEOMAR BARRETO SANTOS, CAIO CESAR MONTEIRO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE. REQUISITOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DO ENCARCERAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI ENVOLVENDO ACUSAÇÃO DE DESVIO DE ENTORPECENTES DE ÓRGÃO POLICIAL PELO PRÓPRIO CUSTODIADO, FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I – O presente Habeas Corpus busca a revogação da prisão preventiva do Paciente, a qual foi decretada e mantida em sede de primeiro grau sob a alegação de carência de fundamentação idônea na decisão que a impôs. II – No entanto, a análise dos autos revela que o decreto prisional encontra-se devidamente ancorado em elementos concretos que indicam a necessidade da segregação, especialmente considerando o modus operandi da conduta delitiva. O Paciente foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, em tese, conforme o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (989 gramas de maconha). A gravidade concreta do fato se manifesta pelo desvio de entorpecentes apreendidos do próprio Departamento de Polícia Técnica (DPT), órgão no qual o custodiado exercia função terceirizada, o que denota particular audácia e abuso de confiança. III – O Juízo de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva atendendo a pedido do Ministério Público, bem como ao manter a custódia em sede de pedido liberatório, salientou a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a materialidade comprovada, a autoria indiciada pela apreensão e confissão, e o periculum libertatis decorrente da elevada periculosidade do agente, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de preservar a instrução criminal, em face do acesso do Paciente a ambientes sensíveis do DPT e seu potencial para influenciar testemunhas ou ocultar provas. IV – A presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não se revela suficiente para a revogação da custódia cautelar, mormente quando os elementos dos autos demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, evidenciando que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para acautelar o meio social e o processo. V – Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem. VI – WRIT DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081769-05.2025.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, sendo Impetrantes CAIO CESAR MONTEIRO SILVA e LEOMAR BARRETO SANTOS, e, Paciente, EDNALDO SANTOS PINTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a Ordem, sob os seguintes fundamentos.